Tribunal: TJES
Processo: 0001156-77.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001156-77.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVERSON SANTOS SANTANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, após decisão do Tribunal do Júri, condenou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sob alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional sobre os veredictos do Tribunal do Júri é excepcional, sendo cabível a anulação do julgamento apenas quando a decisão se mostrar manifestamente contrária ao conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico que atesta a morte da vítima por múltiplos disparos de arma de fogo.

5. A autoria encontra respaldo em depoimentos colhidos em juízo, especialmente do policial penal responsável pela investigação, que descreve a atuação conjunta dos acusados em contexto de disputa territorial ligada ao tráfico de drogas.

6. O conjunto probatório indica que os réus estavam presentes, armados e integrados ao grupo que executou a vítima mediante múltiplos disparos, evidenciando atuação em concurso de agentes.

7. A versão defensiva de negativa de autoria não prevalece quando os jurados, no exercício da íntima convicção, optam por versão acusatória plausível e amparada em elementos dos autos.

8. A existência de versões conflitantes não autoriza a reforma do julgamento quando o Conselho de Sentença adota uma delas de forma fundamentada no acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando esta encontra respaldo em elementos probatórios idôneos. 2. A decisão somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0001156-77.2023.8.08.0047

APELANTE
S
:
DEIVERSON SANTOS SANTANA
E JOÃO VITOR OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois

recurso
s
de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
DEIVERSON SANTOS SANTANA
e
JOÃO VITOR OLIVEIRA SANTOS
em face da r. sentença de ID 18502987 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II, III e IV do Código Penal, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Em suas razões recursais de ID 18503011, a defesa de

DEIVERSON SANTOS SANTANA
sustenta, em síntese, que o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, argumentando que a condenação baseou-se em meras conjecturas e que nenhuma das testemunhas presenciais o reconheceu como executor ou partícipe do delito.

Por sua vez, o apelante
JOÃO VITOR OLIVEIRA SANTOS
aduz (ID 18503009), em resumo, que
(i)
o veredicto condenatório não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório produzido ao longo da instrução criminal;
(ii)
a prova testemunhal, mormente o depoimento do Policial Penal Hugo Cesar, teria afastado a sua autoria nos disparos; e
(ii
i
)
a imputação se sustentou apenas na suposição da confissão do corréu Antônio Clerio de que o requerente teria deflagrado munições do revólver apreendido, tese que seria afastada ante o fato de a arma ter sido encontrada com as munições intactas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18503013, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, nos IDs 18864262 e 19408427, em que opina pelo
não
provimento
dos respectivos apelos.

Pois bem. Passo à análise conjunta das irresignações, dada a identidade das matérias devolvidas à apreciação.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do apelante, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, a análise detida dos autos revela que o veredicto condenatório está solidamente ancorado em elementos probatórios concretos.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo, em especial, no Laudo de Exame Cadavérico (ID 18502816), que atesta o homicídio da vítima Jaislon Alcino.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Na hipótese, o Policial Penal Hugo Cesar Ricardo, responsável por atuar nas investigações, prestou depoimento firme e coerente tanto em Juízo quanto em Plenário.

A testemunha policial delineou uma demonstração de força perpetrada pelo grupo responsável pelo tráfico de drogas no Bairro Seac contra a vítima, que foi interpretada como uma ameaça comercial ao vender/consumir entorpecentes no território supostamente dominado pelos acusados. Vejamos, a propósito, trecho da sentença de pronúncia:

“(...) O Policial Penal Hugo Cesar Ricardo afirmou que teve conhecimento do baile funk realizado no bairro Seac durante a madrugada, em via pública, com muita gente armada e “droga a vontade”. Afirmou também saber da desavença ocorrida por volta de 5h, que resultou na execução de uma pessoa do bairro Cohab com mais de 30 (trinta) disparos de arma de fogo. Tal fato resultou em duas prisões em flagrante e que, após investigações, outras prisões aconteceram. Relatou que a informação recebida era a de que ocorreu uma briga entre um casal e que por volta das 7h30min do dia dos fatos a polícia já estava no local em diligências. Disse que o local é difícil para conseguir testemunhas, pois se trata de um bairro e que a equipe já estava monitorando o réu NILZEMAR. Após isso, receberam a informação de que pois possuíam a informação de que o réu ANTÔNIO, vulgo Baianinho, estava tentando fugir e que estava em posse da arma possivelmente usada no homicídio.

Esclareceu que durante a abordagem do réu JOÃO VITOR, este afirmou que não estava envolvido no homicídio mas que estava no local dos fatos e que, durante as investigações, foi identificado “Piu-piu” como sendo o réu CAIO VIANA e “Pato” como a vítima Jailson Alcino. Disse, ainda, que o réu NILZEMAR era o chefe do tráfico de drogas do bairro Seac e que, com sua prisão, o réu GUSTAVO tomou seu lugar.

Com relação ao crime, afirmou que depois de atingida a vítima, os réus GUSTAVO, CAIO e ANTÔNIO também passaram a disparar contra ela, que sofreu mais de 30 (trinta) disparos, e que identificaram NILZEMAR como o autor do primeiro disparo após receberem a informação de que o suspeito possuía uma tatuagem em forma de lágrima no olho.
Esclareceu que, inicialmente, se tratava de uma briga de namorados, mas as investigações revelaram que NILZEMAR e os outros réus acreditavam que a vítima Jailson estava vendendo drogas no baile funk e distribuindo ‘loló’ para os seus companheiros, se tratando de um homicídio para demonstra
r
poder.

Ainda, afirmou que identificaram disparos de calibre .38 e pistola 380 e que NILZEMAR portava uma pistola no momento do crime. Por fim, disse que o réu DEIVERSON estava presente e armado no momento dos disparos e que o JOÃO VITOR também, mas não teria disparado
. (...)”

Ainda, o policial Hugo Cesar esclareceu que a execução se deu de forma massiva e coletiva, pontuando que Deiverson estava presente e armado no local dos fatos, possuindo posição de subordinação à liderança local exercida pelo corréu Nilzemar.

Quanto ao réu João Vitor, a defesa enfatiza, de maneira isolada, trechos em que a testemunha policial menciona que João Vitor não teria deflagrado disparos de arma de fogo e que, em tese, a arma com ele encontrada estava intacta.

Todavia, o corréu Antônio Clerio Cortes Pereira (vulgo "
Baianinho
"), embora tenha tentado minimizar sua própria conduta, apontou a participação de João Vitor na dinâmica executória. Em seu interrogatório judicial, Antônio Clério afirmou que:

“(...) que foi um dos participantes do crime, mas que não confessa todos os fatos imputados na acusação. Disse que atirou na vítima, mas que não foi ele quem iniciou os disparos, tendo disparado somente duas vezes quando Jailson já estava no chão, tendo entregado a arma para outra pessoa após o crime. Afirmou que não conhece a vítima Alissom e que só sabia da existência de outra vítima quando foi preso. Relatou que estava sob efeito de drogas e estava alcoolizado, tendo se envolvido no crime por emoção, estando arrependido. Contou que viu a discussão entre a vítima e Rhuan e logo se aproximou, efetuando 2 (dois) disparos, mas que não sabe o motivo da discussão.
Explicou que se tratava de um baile funk e que havia muita droga no local, e que, provavelmente, o réu JOÃO VITOR também atirou, dizendo ainda que não podia afirmar. Contou que estava com a arma de JOÃO VITOR e que, após realizar os disparos, devolveu o armamento, Por fim, disse que JOÃO VITOR “chegou a afirmar” que também atirou.
(...)”

Ainda que a defesa alegue que a arma apreendida com Antônio Clerio continha munições intactas, o arcabouço probatório demonstra que o crime foi cometido por diversos atiradores e com armas de calibres distintos.

Ademais, o Policial Hugo Cesar Ricardo, em sua oitiva em plenário, explicou que João Vitor ocupava a função de "
plantonista
”, sendo um dos responsáveis pelo tráfico na localidade.

Mais ainda, o próprio policial, ao ser questionado sobre a atuação do grupo, reiterou que João Vitor integrava o núcleo que agiu em união de desígnios.

Portanto, o Conselho de Sentença, ao avaliar que os recorrentes estavam presentes, armados e compondo o grupo que efetuou a multiplicidade de disparos contra a vítima, optou pela versão acusatória.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
–

destaquei.

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.